Tribunal: TJPA
Processo: 0003428-96.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003428-96.2017.8.14.0076

APELANTE: ANDERSON MENEZES PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003428-96.2017.8.14.0076

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ACARÁ/PA

APELANTE: ANDERSON MENEZES PACHECO

ADVOGADO: DOUTOR SIDNEY PANTOJA ALMEIDA – OAB/PA 24.803

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. LATROCÍNIO. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
DOSIMETRIA
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO
SEM ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA PENA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003428-96.2017.8.14.0076

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ACARÁ/PA

APELANTE: ANDERSON MENEZES PACHECO

ADVOGADO: DOUTOR SIDNEY PANTOJA ALMEIDA – OAB/PA 24.803

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se

de Recurso

de

Apelação interposto

por
ANDERSON

MENEZES PACHECO
,

contra

sentença

prolatada

pelo Juízo da

Vara

Única

Criminal

da Comarca de Acará/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática da conduta tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II, por duas vezes, c/c o artigo 70, todos

do

Código

Penal,

em

relação

as

vítimas

Maria

da

Paz

de

Souza

Silvestre

e Dayvison

Júnior

Fernandes;

artigo

157,

§3º,

inciso

II

do

Código

Penal

em

relação

a vítima Ismael da Silva e artigo 157, §3º c/c artigo 70 c/c artigo 14, II, todos do Código Penal,

em

relação

as

vítimas

Clair

Pereira

Nascimento

e

Maurício

Pereira, a pena de 58 (cinquenta e oito) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, a ser iniciada em regime fechado.

Narra a exordial acusatória recebida em 04/07/2018, que no dia 08/04/2017 por volta das 16h, no Km 02, na saída da balsa, em frente ao campo de futebol no Município de Acará, a vítima Deyvison Júnior Fernandes Dias conduzia uma motocicleta, levando na garupa sua tia Maria da Paz de Souza Silvestre, quando ambos foram gravemente ameaçados, pois, o acusado portava uma arma de fogo, determinando que lhe entregassem o veículo, além de diversos pertences.

No mesmo dia, por volta das 11h30min, horas antes do fato acima descrito, na PA 252 nas proximidades da saída da balsa, no referido município, a vítima Ismael da Silva que conduzia sua motocicleta, foi ameaçada pelos denunciados com o emprego de arma de fogo, a entregar seus pertences, tendo estes efetuado disparos de arma de fogo em direção à vítima, que foi atingida e veio a óbito.

Consta ainda na inicial, que no dia 16/04/2017 por volta das 21h, na estrada que liga as Cidades de Acará e Concórdia, nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, foram vítimas do delito de latrocínio tentado Clair Pereira Nascimento e Maurício Pereira.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 5668722 e 5668723).

Irresignada, a Defesa se insurge pugnando preliminarmente

pelo

direito

de

recorrer

em liberdade e, no mérito requer a absolvição do apelante nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal e, alternativamente, a modificação do
quantum
de pena ora aplicado. (Id. 5668724, 5668725 e 5668726).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 5668726).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para adequação das fundamentações sopesadas pelo Juízo
a quo
na primeira etapa da dosimetria da pena, mantendo-se os demais termos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

A presente apelação comporta parcial conhecimento, pois interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade,
salvo
no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Tal pleito deve ser deduzido em sede de Habeas Corpus, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção, decorrente de ato de magistrado, submetido a apreciação da Seção de Direito Penal deste Tribunal, na linha do que dispõe o art. 30, I, ‘a’ do Regimento Interno da citada Corte, conforme se observa:

“APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus.
Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21)” [
grifei
]

Assim, deixo de conhecer a preliminar arguida.

No mérito,
sustenta a Defesa que as provas dos autos são insuficientes para comprovar ser o apelante o autor do delito em apreço, razão pela qual pugna por sua absolvição com fundamento no art. 386 do CPP.

Razão não lhe assiste. Esclareço.

Compulsando os autos, diferentemente do que alega a defesa, entendo que há no processo prova apta a ensejar o decreto de condenação, conforme se verifica.

Autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pelas provas orais e documentais angariadas no decorrer da instrução processual, conforme se observa a seguir.

O reconhecimento realizado em sede policial pela vítima Dayvison Junior Fernandes Dias, encontra-se escorreito, aduzindo de maneira idônea que o apelante o abordou e subtraiu seus bens móveis no dia 08.04.2017, na Rodovia PA 252, KM 02.

Sob o crivo do contraditório, a vítima Maria da Paz de Souza Silvestre afirmou que o apelante estava escondido no mato, à beira da estrada, quando juntamente com o seu sobrinho foi abordada e teve todos os seus pertences subtraidos.

Outrossim, a depoente também reconheceu o apelante como sendo um dos autores do crime. Ressaltou ainda, que o mesmo estava armado e era bastante agressivo no momento da empreitada criminosa.

Ressalte-se ainda que,
os delitos patrimoniais são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual a declaração da vítima assume grande importância para melhor elucidar os fatos. A propósito, o STJ, em caso semelhante, assim já decidiu:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE FAZEM MENÇÃO AOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO

MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.

2. A alegada ilegalidade da condenação do paciente com base em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial não foi alvo de deliberação pela Corte de origem, quer no acórdão proferido na revisão criminal, quer por ocasião do julgamento da apelação e respectivos embargos de declaração, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.

3. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que tanto o magistrado singular quanto a autoridade impetrada apoiaram-se, também, em elementos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

4. A pretendida absolvição do paciente é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional.

5. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido."(
AgRg no HC 570.368/PB
,
Quinta Turma
, Rel. Ministro
Jorge Mussi
, DJe 23/06/2020, grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, as quais formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu nas práticas delitivas descritas na exordial acusatória.

Por tais motivos, denego tal pleito.

Alternativamente
, o recorrente requer a
reforma da dosagem do apenamento
diante da ausência de fundamentação concreta.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do recorrente não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da fundamentação da primeira fase da dosimetria da pena.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do réu na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que, de emboscada, em concurso de agentes alvejava vítimas desarmadas que passavam no local de moto com a finalidade de subtrair-lhes os bens e eliminar qualquer possibilidade de eventual reconhecimento, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa, bem como o prévio ajuste, com divisão de tarefas pré-ordenadas.
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos porque, o recorrente e seu comparsa transformaram a estrada que liga as Cidades de Acará e Concórdia em rota perigosa, impedindo o livre trânsito de pessoas diante do temor que se instaurou na população local.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta que as alterações promovidas, são atinentes apenas a fundamentação da dosagem do apenamento, mantenho o quantum da reprimenda corporal e pecuniária aplicado na origem.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida nego-lhe provimento, reformando a sentença, de ofício, apenas no que tange a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.201
8.

Belém, 12/07/2022